Tribunal: TJES
Processo: 0029217-61.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029217-61.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE ROGERIO MENDES GLORIA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0029217-61.2016.8.08.0024

Apelante: José Rogério Mendes Glória

Apelado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por José Rogério Mendes Glória contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos a ação ordinária ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais o apelante aduz, em síntese, que (a) a sentença deve ser reformada, pois desconsiderou as provas produzidas judicialmente, prestigiando depoimentos prestados na esfera administrativa e que foram retificados na esfera judicial; (b) não foram analisadas todas as teses suscitadas que, na teoria, têm o condão de infirmar o julgamento da pretensão; (c) o processo administrativo disciplinar é nulo, uma vez que instaurado por autoridade incompetente, tratando-se de ato de competência e atribuição exclusiva do Secretário da Pasta; (d) as testemunhas que prestaram depoimento judicial expressamente reconhecem que o recorrente não teve a intenção de abandonar suas funções e nunca se ausentou de seu labor por mais de 30 (trinta) dias; (e) inexiste ânimo de abandonar o cargo, sendo certo que em 12.11.2014 fora determinada sua disponibilidade; (f) houve violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 24 de fevereiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 21/03/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, destaco que a alegação afeta à nulidade do processo administrativo disciplinar em razão de suposta instauração por autoridade incompetente não fora elencada como causa de pedir na petição inicial, aparecendo nos autos tão somente quando da apresentação das alegações finais do ora recorrente, em clara violação ao princípio da estabilização da demanda, previsto no art. 329 do CPC.

No mais, não há motivos para a reforma da sentença recorrida.

Inexiste comprovação de ilegalidade no processo administrativo disciplinar que culminou com a aplicação da pena de demissão ao apelante, servidor público estatutário, ocupante do cargo de médico, capaz de justificar a intervenção do Poder Judiciário.

Os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam a efetiva ocorrência de abandono do cargo público por mais de 30 (trinta) dias consecutivos pelo apelante e o ânimo de abandonar.

Apesar da afirmação de algumas testemunhas de que o apelante não teria se afastado de suas funções por mais de 30 (trinta) dias ou de que acreditariam que isso não teria ocorrido, há que se ressaltar que os fatos narrados ocorreram no final do ano de 2014, sendo a oitiva das testemunhas realizadas no ano de 2021, portanto, depois de decorridos mais de seis anos.

Além disso, o afastamento do médico por mais de trinta dias consecutivos ao local de trabalho restou comprovado pelo registro de ponto biométrico, como se extrai do teor do ofício da Secretaria de Estado da Saúde, do qual se extrai a informação de que “
Esclarecemos que somente na frequência dos meses de outubro e novembro de 2014 que a unidade efetuou o registro de corte de ponto dos dias não trabalhados, totalizando 31 (trinta e um) dias corridos de 21/10/2014 a 30/11/2014 conforme comprova a qualificação funcional às folhas 3
2.”.
(fl. 44)

Soma-se a isso o reconhecimento, pela Chefe do Núcleo da UTNAI, de que, mesmo sendo realizada escala especial para o apelante com a finalidade de compatibilizar sua carga horária com outros vínculos que possuía, o mesmo não atendeu ao que restou acordado, faltando por vários dias. Afirmou, ainda, que mesmo no dia em que houve registro eletrônico apenas de sua entrada (30.10.2014), não houve nenhum registro em prontuário, o que evidencia que o médico não trabalhou, circunstâncias que dificultavam o agendamento dos usuários. (fl. 33)

Colhe-se dos depoimentos prestados no processo administrativo disciplinar que as constantes faltas do apelante traziam prejuízo ao atendimento dos pacientes, que muitas vezes deixavam de ser atendidos ou o eram por enfermeiros.

Tais circunstâncias motivaram a postura da Administração de colocá-lo à disposição do RH da SESA, tendo sido o apelante comunicado de tal fato via
whatsapp
no dia 27.12.2014, portanto, quando já estava no final do período de seu afastamento consecutivo.

Como bem ressaltou o magistrado de 1º grau
“
Não há dúvidas, ante todo o exposto, de que o autor agiu de forma desidiosa para com a administração pública, tendo efetiva intenção de abandono do cargo. A todo o momento restou demonstrado que assumiu diversos vínculos empregatícios, alguns nos mesmos dias e horários, e que somente passou a ter “problemas” quando o ponto passou a ser eletrônico e, assim, não poderia ter suas faltas abonadas. Também só demonstrou preocupação em “resolver” sua situação quando teve seus vencimentos cortados.”.

Configurado o abandono intencional do cargo público por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, não há motivos para anular a penalidade aplicada de forma fundamentada pela Administração Pública.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Deixo de majorar a verba honorária fixada na sentença, eis que arbitrada no limite máximo previsto no § 3º do art. 85 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REGULARIDADE. NOVA CAUSA DE PEDIR APÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. FALTAS INJUSTIFICADAS. DEMISSÃO.
A
NIMUS ABAN
D
ON
AN
DI
CONFIGURADO. AFASTAMENTO SUPERIOR A TRINTA DIAS CONSECUTIVOS. PENALIDADE PREVISTA EM LEI. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A alegação afeta à nulidade do processo administrativo disciplinar em razão de suposta instauração por autoridade incompetente não fora elencada como causa de pedir na petição inicial, aparecendo nos autos tão somente quando da apresentação das alegações finais do ora recorrente, em clara violação ao princípio da estabilização da demanda, previsto no art. 329 do CPC.

2. Os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam a efetiva ocorrência de abandono do cargo público por mais de 30 (trinta) dias consecutivos pelo apelante e o ânimo de abandonar.

3. Apesar da afirmação de algumas testemunhas de que o apelante não teria se afastado de suas funções por mais de 30 (trinta) dias ou de que acreditariam que isso não teria ocorrido, há que se ressaltar que os fatos narrados ocorreram no final do ano de 2014, sendo a oitiva das testemunhas realizadas no ano de 2021, portanto, depois de decorridos mais de seis anos.

4. O afastamento do médico por mais de trinta dias consecutivos ao local de trabalho restou comprovado pelo registro de ponto biométrico, como se extrai do teor do ofício da Secretaria de Estado da Saúde.

5. O apelante agiu de forma desidiosa para com a Administração Pública, tendo efetiva intenção de abandono do cargo. A todo o momento restou demonstrado que assumiu diversos vínculos empregatícios, alguns nos mesmos dias e horários, e que somente passou a ter “problemas” quando o ponto passou a ser eletrônico e, assim, não poderia ter suas faltas abonadas. Também só demonstrou preocupação em “resolver” sua situação quando teve seus vencimentos cortados.

6. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 21 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.